Tribunal: TCU
Processo: 020.361/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Israel de Azevedo contra o Acórdão 413/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal seu ato de aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Israel de Azevedo para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que, diante das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, analise a legitimidade do valor que vem sendo atualmente pago ao recorrente a título de rubrica judicial referente a planos econômicos, ficando, desde já, autorizada a adotar as providências que entender cabíveis; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.